Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-44.2021.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022117-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (APELANTE), VALDIVINO ROCHA DA SILVA - CPF: 926.290.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ALVES GONCALVES - CPF: 003.517.041-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
penal e
processual penal. Apelação criminal
.
Poluição sonora
.

Absolvição.
Crime formal e de perigo abstrato
.
Prova testemunhal e documental.
Recurso

não

provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra
a
sentença
que
condenou
o
apelante

à
pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime ambiental por poluição sonora (art. 54 da Lei n. 9.605/1998)
,
visando a absolvição
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de poluição sonora
.

III. Razões de decidir

3.

O crime de poluição sonora, tipificado no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, configura-se como delito formal e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano concreto à saúde humana, sendo suficiente a potencialidade lesiva do ruído produzido
, em sintonia com os
princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção ambiental
.

4. A
constatação de emissão sonora acima dos padrões legais
–
como os definidos pela Resolução CONAMA n. 01/1990 e pela NBR 10.151 da ABNT
–
é bastante para caracterizar o delito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

5. Não há falar em absolvição porque f
icou comprovado que o apelante emitiu som automotivo de 81,4 decibéis em área residencial, ultrapassando o limite legal de 50 dB, conforme registrado em relatório técnico, boletim de ocorrência e fotografia juntada aos autos
, além dos depoimentos dos policiais.

IV. Dispositivo

5
. Recurso

não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 54; Resolução CONAMA n. 01/1990; NBR 10.151 (ABNT).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.9.2024; STJ,
AgRg
no RMS 72.542/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
5.2.2016
;
TJMT, AP 0006908-28.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.4.2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara

Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1022117-44.2021.8.11.0003
, na qual
o
apelante
foi condenad
o
à pena de
1

ano de reclusão
,
no regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito,
e ao pagamento de 5 dias-multa,
pela prática do crime
ambiental por poluição sonora
(art.
54 da Lei n. 9.605/1998
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
pretende
a
absolvição
do apelante
, consubstanciada na ausência de provas suficientes para amparar a condenação
(Id 2
68005776
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id

2
68005778
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não

provimento

do apelo
defensivo
(
Id
2
72922893
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025